Tribunal: TCU
Processo: 020.943/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2156/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em considerar não mais ser aplicável o monitoramento da determinação exarada pelo Tribunal no subitem 9.4 do Acórdão 13592/2016-TCU-Segunda Câmara , ante a superveniência da Resolução CD/FNDE 8/2016, que permitiu que os saldos remanescentes nas contas bancárias das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, denominadas PDDE a Título Emergencial, possam ser utilizados nas finalidades de que trata o art. 4o da Resolução CD/FNDE 10/2013, revogando a norma que serviu de supedâneo para à aludida determinação, e em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 009.320/2013-0 (Tomada de Contas Especial), sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.943/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Jose Josilecio Vieira da Silva (XXX.444.644-XX); José Renato Sarmento de Melo (XXX.281.598-XX); Marcelo Neves de Lima (XXX.017.934-XX); Maria Alcione de Araújo Silva (XXX.628.244-XX); Maria Gloria da Silva (XXX.257.824-XX); Maria Sueli Lima dos Santos (XXX.230.194-XX); Maria Sueli Matias da Silva Araujo (XXX.594.744-XX); Severino Eudson Catão Ferreira (XXX.422.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeirina/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Eduardo Henrique Teixeira Neves (30.630/OAB-PE), representando Jose Josilecio Vieira da Silva. 1.7. Informar: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a existência dos saldos do PPDE Emergencial/2004 indicados nos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 13592/2016-TCU-Segunda Câmara , em 31/12/2004, nas contas abaixo indicadas, mas que posteriormente sofreram diversas movimentações e aplicações financeiras que precisam ser acompanhadas, em sede de análise de prestação de contas dos recursos, considerando o disposto na Resolução CD/FNDE 8/2016, em seu art. 7o, e visando a evitar que esses recursos sejam aplicados em desconformidade com as finalidades de que trata o art. 4o da Resolução CD/FNDE 10/2013: 1.7.1.1. titular: Conselho Escolar da Escola Alonso Bernardo da Silva, conta corrente 7068-8 da agência 2386 do Banco do Brasil e conta corrente 107068-1 da agência 1049 do Banco do Brasil; 1.7.1.2. titular: Conselho Escolar da Escola Monsenhor Júlio de Siqueira, conta corrente 7069-6 da agência 2386 do Banco do Brasil e conta corrente 107069-X da agência 1049-9 do Banco do Brasil; 1.7.1.3. titular: Município de Palmeirina/PE, conta corrente 7070-X da agência 2386 do Banco do Brasil.